Tribunal: TJMT
Processo: 1027060-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1027060-50.2020.8.11.0000 – Sinop
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maurino Alves em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral movida em face de Matheus Rodrigues Da Silva, indeferiu a tutela de urgência.
Aduz o agravante, em suma, que não laborou com acerto a douta magistrada, uma vez que restam presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela.
Narrou que arrematou no site de leilão online da CMB Pesados Leilões dois caminhões; o primeiro, um caminhão Mercedes-Benz 1113, arrematado pelo valor de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), e comissão no valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais); o segundo, caminhão Mercedes-Benz 2013 turbo, arrematado pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e comissão no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Alega o agravante que após tentativa de retirar os veículos, o agravado exigiu o depósito do valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais) como condição para emissão da nota fiscal. Justifica que se trata de fraude, pois até o momento não recebeu os bens, tampouco houve a devolução do valor depositado.
Ao final, pugna para que seja determinado o imediato bloqueio online, por meio do sistema BACEN-JUD no valor de R$ 41.580,00, (quarenta e um mil quinhentos e oitenta reais), correspondente as importâncias depositadas.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Verifica-se que, em sede de cognição sumária, que o recorrente alega matérias afetas a ação de obrigação de fazer referente aos caminhões que não foram entregues, asseverando que foi vítima de um golpe.
Na decisão agravada a magistrada entendeu que:
“No caso dos autos, é de rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto. Isso porque, embora tenha sido demonstrada a relação jurídica havida entre as partes, consubstanciada no comprovante de transferência de valor e no documento denominado de “termo provisório de arrematação” (ids. 46208540, 46209147 e 46209160), não há informação acerca dos detalhes da negociação, tais como a data e a forma de como se daria a tradição dos veículos adquiridos. Ademais, o requerente sequer comprovou que constituiu a requerida em mora, o que poderia ter feito, por exemplo, mediante a notificação extrajudicial da requerida. Assim, a conclusão acerca de eventual fraude deve ser objeto de apreciação à luz do contraditório, pois nessa fase processual de cognição sumária não há elementos suficientes a corroborar a probabilidade do direito aventado, notadamente porque, conforme se depreende do comprovante de inscrição da Receita Federal, a requerida encontra-se em atividade (id. no 46208495).
Dessa forma, ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano alegado na inicial, não há como acolher o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de futura conclusão diversa na sentença, na qual será feita análise exauriente dos fatos, já à luz do contraditório e com suporte probatório colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente possível ante a clara dicção nesse sentido do artigo 296 do CPC.” (id. 71741980)
A alegação do agravante de ter sido vítima de fraude ao efetuar a arrematação dos veículos, apta a ensejar o bloqueio na conta bancária dos valores depositados, implica necessariamente na produção de provas, e como bem salientou a douta magistrada “conforme se depreende do comprovante de inscrição da Receita Federal, a requerida encontra-se em atividade (id. no 46208495).”
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator